Tribunal: TJSP
Processo: 2231411-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Alegação de nulidade da citação realizada por intermédio do aplicativo 'WhatsApp' - Não ocorrência - Prejuízo não demonstrado no caso - Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal - Paciente que ainda aceitou a citação, requerendo inclusive a nomeação de Defensor Público - Procedimento justificado ante a situação

Ementa:
HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Alegação de nulidade da citação realizada por intermédio do aplicativo 'WhatsApp' - Não ocorrência - Prejuízo não demonstrado no caso - Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal - Paciente que ainda aceitou a citação, requerendo inclusive a nomeação de Defensor Público - Procedimento justificado ante a situação excepcional de pandemia causada pelo novo 'coronavírus' (COVID-19), evitando-se, com isso, o contato pessoal e desnecessário entre os envolvidos no ato judicial - Audiência para acordo de não persecução penal já designada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2231411-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
FLAVIO LUIZ STORARI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2231411-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 2/5
Habeas Corpus no 2231411-48.2020.8.26.0000
Impetrantes: Daniela Singer Carneiro de Albuquerque e Beatriz Brito da
Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 13a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo - SP
Paciente: Flávio Luiz Storari
Voto no 14.643
HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO - Alegação de nulidade da citação realizada
por intermédio do aplicativo 'WhatsApp' - Não ocorrência -
Prejuízo não demonstrado no caso - Inteligência do artigo 563
do Código de Processo Penal - Paciente que ainda aceitou a
citação, requerendo inclusive a nomeação de Defensor Público
- Procedimento justificado ante a situação excepcional de
pandemia causada pelo novo 'coronavírus' (COVID-19),
evitando-se, com isso, o contato pessoal e desnecessário
entre os envolvidos no ato judicial - Audiência para acordo de
não persecução penal já designada - Constrangimento ilegal
não evidenciado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Daniela Singer Carneiro de Albuquerque, e pela estagiária Beatriz
Brito da Silva, em favor de Flávio Luiz Storari, apontando como autoridade
coatora a Juíza de Direito da 13a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da nulidade absoluta de sua citação.
Explicam que o paciente foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03 e, de acordo com a certidão
juntada nos autos, ele foi citado mediante contato telefônico, sendo-lhe enviada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2231411-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 3/5
cópia da denúncia via WhatsApp em 06/08/2020.
Ponderam que, diante da certidão acima mencionada, a
defesa se manifestou para que fosse realizada a citação pessoal do acusado, nos
termos do artigo 351 e seguintes do Código de Processo Penal, sob pena de
nulidade absoluta; contudo, o pleito foi indeferido.
Consideram que a citação, prevista no artigo 363 do Código
de Processo Penal, é ato formal, que torna completa a formação processual,
sendo por meio dela que o acusado conhece o teor da acusação e, a partir disso,
contra ela se insurge.
Apontam que se tratando de processo penal, a forma é
garantia; no caso, por meio da necessidade de citação pessoal do acusado,
garante-se o contraditório, o conhecimento da acusação, e, ainda, o amplo direito
de defesa, consubstanciado em resistência à acusação.
Indicam,
ainda,
que
se
entende
a
necessidade de
modernização do processo penal, especialmente em tempos como este, de
isolamento social em razão da pandemia de COVID-19. Contudo, deve-se
sempre observar a necessidade de garantia do efetivo contraditório e da ampla
defesa e, nesse sentido, por exemplo, este Tribunal de Justiça editou o
Comunicado CG no 266/2020, por meio do qual regulamentou a possibilidade de
citação de acusados presos via Microsoft Teams.
Mencionam, por fim, que a utilização da ferramenta WhatsApp
pelo Poder Judiciário foi prevista em uma única hipótese, conforme Comunicado
Conjunto no 249/2020, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; ou seja,
de mandado de intimação relativo a indeferimento de medida protetiva; caso
contrário, as intimações não urgentes ocorreriam por via postal.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2231411-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 4/5
de que sejam declarados nulos todos os atos praticados desde a citação, via
aplicativo WhatsApp, determinando-se, em seguida, a citação pessoal do
paciente, conforme o rito previsto nos artigos 351 e seguintes do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 26/28), e manifestada a oposição ao
julgamento virtual (fl. 33), foram prestadas as informações (fls. 39/40).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 43/48).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade tida como coatora, o paciente foi denunciado como incurso nas penas
do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, tendo sido proposto o acordo de não
persecução penal. Após a sua citação via aplicativo WhatsApp, foi designada
audiência para o dia 18/11/2020, a fim de que referido acordo seja apreciado.
Alegam as impetrantes, como fundamento de seu pedido,
que não há previsão legal para a citação via aplicativo WhatsApp.
Sucede, no entanto, que não restou demonstrado qualquer
prejuízo com a citação realizada diretamente pelo oficial de justiça no telefone
celular do paciente, que, inclusive, solicitou a nomeação de Defensor Público,
sendo-lhe garantidas, portanto, ao contrário do que sustentam as impetrantes, a
ampla defesa e o contraditório.
E a autorização para realização de atos processuais por
intermédio da ferramenta Microsoft Teams, conforme Comunicado CG no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2231411-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo 5/5
266/2020, por outro lado, restringiu-se aos réus presos, que, diferentemente do
paciente, não têm acesso a outras redes de comunicação disponíveis.
Sendo assim, in casu, em que pese o Comunicado Conjunto
no 249/2020, restando frutífero o contato com o paciente, que aceitou a citação, e
considerando ainda que se justifica a medida adotada pelo Juízo de origem,
exclusivamente diante da situação excepcional de pandemia enfrentada
atualmente pela sociedade, evitando-se, com isso, a comunicação pessoal entre
o funcionário público e as partes envolvidas no processo - desde que, repita-se,
não seja demonstrado qualquer prejuízo, exatamente como no presente caso, em
que o acusado poderá, inclusive, aceitar o acordo de não persecução penal,
como se viu acima -, não há falar-se em nulidade.
Logo, não há como se reconhecer o constrangimento ilegal
apontado na inicial.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator